Tribunal: TJES
Processo: 5012546-58.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012546-58.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EDNA GOMES DA SILVA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012546-58.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA EDNA GOMES DA SILVA

RECORRIDO(A): MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARIA EDNA GOMES DA SILVA
em face da sentença de ID
16197954
que julgou
improcedentes
os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Em breve síntese, narra a autora que, no dia 30/01/2024, foi
vítima de golpe via
WhatsApp
, onde terceiro se passou por seu filho solicitando pagamentos. Ludibriada,
dirigiu-se a uma lotérica e realizou o pagamento de dois boletos bancários
emitidos pelo banco réu, totalizando
R$ 2.678,50
(comprovantes de ID
16197937
). Ao perceber a fraude
horas depois,
registrou
Boletim de Ocorrência (ID 16197936) e entrou em contato imediato com o réu (protocolo narrado na inicial e não impugnado especificamente)
, solicitando o bloqueio dos valores, contudo, a instituição manteve-se inerte, permitindo a compensação e o saque pelo fraudador.

A sentença de origem entendeu pela
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira e julgando
improcedentes
os pedidos autorais.

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID
16197957
), pugnando pela reforma da decisão para condenar o réu à restituição do valor e ao pagamento de danos morais, sob o argumento de falha na segurança e omissão após notificação da fraude.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos, entendo que a insurgência recursal merece parcial acolhida, devendo a r. sentença ser reformada. Explico.

Primeiramente, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), em especial a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, bem como a Súmula 479 do STJ.

Partindo dessa premissa e, após detida análise do conjunto probatório, verifico que a fraude ocorreu, inicialmente, em razão da falta de cautela da própria Recorrente, eis que, ao receber mensagens de número desconhecido e efetuar pagamentos a beneficiários estranhos (Adolfo dos Santos e Fabia Farias Silva) sem a devida confirmação, a vítima agiu com negligência, o que atrairia, em tese, a excludente de culpa exclusiva (art. 14, § 3º, II, do CDC).

Todavia, o caso em tela possui uma particularidade que o distingue e impõe a reforma da sentença: o meio de pagamento utilizado e a tempestividade da notificação ao banco.

Diferente de transferências via PIX, que são
instantâneas
, a Autora realizou o pagamento via
boleto bancário
no dia 30/01/2024 (ID
16197937
). Conforme informação pública extraída do
site
de ajuda da Recorrida, o prazo de compensação para esta modalidade não é imediato, senão vejamos:

"No caso do
boleto
, a média praticada é de
1 a 3 dias úteis a partir do pagamento
para que ele seja liquidado e o valor disponibilizado ao recebedor."

Neste contexto, a Autora comprovou que percebeu o golpe e agiu prontamente no
mesmo dia
dos pagamentos (30/01/2024), em verdade,
horas depois
, lavrando o Boletim de Ocorrência às 15:18h (ID
16197936
) e contatando a ré, logo em seguida. Ou seja, no momento em que a instituição financeira foi alertada sobre a fraude, o valor ainda estava em trânsito (processo de compensação), sob a posse e responsabilidade do banco, antes de ser liberado na conta do golpista.

Assim, ao ser notificada de que aquela operação se tratava de um ilícito, competia à instituição financeira ré
agir com a cautela necessária, retendo a compensação ou bloqueando preventivamente os valores até a averiguação
. A inércia da Recorrida em interceptar um valor que ainda não havia sido entregue ao destinatário final configura falha na prestação do serviço.

Portanto, não estamos diante de culpa exclusiva da vítima, nem de falha integral do banco, mas sim de
culpa concorrente
, haja vista que a negligência da autora ao cair no golpe somou-se à negligência da ré em não evitar a consumação do dano quando teve a oportunidade técnica para tal.

Nesse caso, diante da concorrência de culpas, a responsabilidade pelos danos materiais deve ser proporcionalmente repartida (50% para cada parte), na medida em que a ré deve restituir à autora a quantia de
R$ 1.339,25 (um mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)
.

Quanto aos
danos morais,
estes restam configurados pela via do desvio produtivo e da falha na segurança após a denúncia. Ora, a Autora, pessoa idosa, buscou a via administrativa para solucionar a questão em tempo hábil, mas deparou-se com o descaso do sistema de segurança da ré.

Sopesando as circunstâncias do caso e a culpa concorrente, fixo a indenização por danos morais em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença de origem e:

i)

CONDENAR
a recorrida ao pagamento de
R$ 1.339,25
(mil trezentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos) a título de danos materiais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria local desde a data do desembolso (30/01/2024) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

ii) CONDENAR
a recorrida ao pagamento de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)